Tribunal: TJBA
Processo: 0002007-39.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002007-39.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEI DE AMARAL SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, condenando o réu SIDNEI DE AMARAL SOUZA ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Fato relevante: O acusado, com manifesta intenção homicida e de forma inesperada, desferiu diversas facadas na região abdominal de seu genitor Baldino Ferreira de Souza, após discussão familiar, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de seu óbito. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve exasperação indevida da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade; (ii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu alega legítima defesa; e (iii) saber se é possível a concessão de liberdade provisória para aguardar o julgamento do recurso. III. Razões de decidir 4. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade resta mantida, em razão da evidente frieza e brutalidade do acusado ao desferir múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais do corpo do ofendido, demonstrando extrema reprovabilidade na conduta. 5. A valoração negativa da circunstância judicial da personalidade deve ser mantida, eis que devidamente comprovadas nos fólios que o Acusado possuía um histórico de ameaças e agressões contra familiares. Tais circunstâncias indicam personalidade voltada para a violência e maior reprovabilidade do comportamento do agente, sendo aptas para justificar o desvalor conferido à sua personalidade. Atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estebelece que, para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, sendo suficiente o exame de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente. 6. Na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, milita, em favor do Réu, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, que deve ser aplicada na espécie, eis que a confissão do Acusado, mesmo que qualificada, constituiu aspecto expressamente levado a debate tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa à ocasião do interrogatório em Plenário. 7. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, o que não procede. O STF, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de condenação imposta pelo corpo de jurados. 8. Mantida, ainda, a aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado em 1/6 (um sexto). No caso concreto, embora comprovada a provocação inicial da vítima (discussão seguida de agressão com pedaço de madeira), outros elementos limitam a aplicação da fração máxima: mormente a evidente desproporção entre a provocação sofrida e a reação empregada pelo Acusado, desferindo múltiplas facadas fatais). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado SIDNEI DE AMARAL SOUZA para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, mantendo-se a sentença de mérito em seus demais termos. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da circunstância judicial da personalidade não demanda necessariamente laudo técnico, sendo suficiente o exame de dados concretos colhidos na instrução processual que sejam aptos a indicar a maior periculosidade do agente. 2. A confissão qualificada, pela qual são suscitadas teses defensivas como legítima defesa, não enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de condenação, independentemente de recurso pendente." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, e, 65, III, d, 121, §§ 1º e 2º, IV; CPP, art. 593, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1068, Plenário; STF, HC 213573 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0002007-39.2018.8.05.0027, da 1.ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Bom jesus da Lapa/BA, em que figura como Apelante SIDNEI DE AMARAL SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para redimensionar a pena privativa de liberdade do Acusado SIDNEI DE AMARAL SOUZA ao montante de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora